Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715923-32.2023.8.07.0007 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: ANTONILDE MARTINS CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. DANOS MORAIS. RECUSA À COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1 – Apelação. Efeito suspensivo. Carece de interesse recursal o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, que já é dotada desta característica, nos termos do art. 1.012 do CPC. 2 – Cobertura de tratamento. Fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Esclerose múltipla. A jurisprudência admite o fornecimento de medicamento de uso domiciliar no caso da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EMRR), ante a semelhança com a disciplina normativa das neoplasias, notadamente a gravidade da doença e os altos custos do tratamento. Precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, Rel. Min. Raul Araújo; Acórdão 980744, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA). O medicamento almejado pela agravante foi incluído pela Resolução n. 584/2023, Rol da ANS. O quadro clínico da autora demonstra que a paciente não tem respondido ao uso do Natalizumabe e o relatório do médico assistente indica a necessidade do uso do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®) 600mg para o tratamento eficaz da doença que acomete a agravada. A doença da paciente se enquadra no critério de esclerose múltipla altamente ativa remitente recorrente (EM-RR), portanto a autora preenche os critérios estabelecidos pela Diretrizes de Utilização (DUT). 3 – Danos morais. A recusa da operadora do plano de saúde em fornecer a medicação necessária para o efetivo tratamento do paciente, quando há recomendação médica, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado. 4 – Obrigação de fazer. Multa pelo descumprimento da obrigação. O descumprimento da obrigação estabelecida em decisão liminar, que concedeu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o medicamento Ocrelizumabe à autora, atrai a aplicação da multa fixada na decisão. 5 – Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso VII, § 4o , 16, inciso VI, e 35-G, todos da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, bem como 14, § 3o, e 54, § 4o, ambos da Lei 8.078/1990, ao argumento de que não deve ser incumbida a custear o tratamento pleiteado, tendo em vista que o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 373, inciso I, do CPC, assim como 186, 187, 188, 407, 944 e 927, todos do Código Civil, asseverando que não há qualquer dano a ser indenizado, tendo em vista que a recorrente teria obedecido as normas que regem as atividades das operadoras dos planos de saúde. Relata que os juros de mora relativos aos danos morais devem ser fixados a partir do arbitramento. Verbera que o valor arbitrado a título de astreintes deve ser reduzido. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, inciso VII, § 4o ,16, inciso VI, e 35-G, todos da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, bem como 14, § 3o, e 54, § 4o, ambos da Lei 8.078/1990, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Nada a prover quanto às contrarrazões de ID 66352552, porque não se referem ao presente feito. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027